Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ESCOLAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AJUSTE NÃO FIRMADO PELOS GENITORES DO MENOR BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. PESSOA COM RELAÇÃO DE PARENTESCO NÃO DEMONSTRADA COM O ALUNO MATRICULADO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA. TERCEIRO ESTRANHO À ENTIDADE FAMILIAR. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO PODER FAMILIAR NÃO DEMONSTRADA. SOLIDARIEDADE CONVENCIONAL INEXISTENTE ENTRE OS GENITORES DO EDUCANDO E O CONTRATANTE. SITUAÇÃO CONCRETA PARA A QUAL NÃO INCIDEM OS ARTIGOS 229 CF/88, 1.566, IV, CC E 22 ECA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DOS GENITORES NÃO CONTRATANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória quanto aos genitores do menor, por ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não figuraram como contratantes no instrumento que embasa a cobrança de mensalidades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem incluídos os genitores do menor educando no polo passivo de ação monitória proposta por instituição de ensino para cobrança de dívida escolar ao fundamento de que responsáveis solidários os genitores, em decorrência do poder familiar, conquanto nenhum deles figure como contratante no negócio jurídico ajustado por terceiro estranho à entidade familiar para prestação de serviços educacionais à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que no “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” referente ao ano letivo de 2019, a responsabilidade financeira pelos serviços educacionais prestados ao menor foi contratualmente assumida apenas por uma terceira pessoa estranha à entidade familiar e quanto a ela não cabe invocar a solidariedade legal relativamente aos genitores do educando, que não figuram como contratantes.
4. Os genitores, sim, são devedores solidários e têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de mensalidades escolares, conforme entendimento sedimentado pelo c. STJ, mas tal entendimento é aplicável quando apenas um deles figure como contratante em contrato de prestação de serviços educacionais, o que não ocorre na hipótese sub judice. Assim, não incidem as regras postas nos artigos 229 da CF, 1.566, IV, do CC e 22 do ECA . os quais preveem a solidariedade entre pais no que diz respeito ao sustento, guarda e educação dos filhos, mas não entre um terceiro e os pais.
5. Solidariedade decorrente do poder familiar não caracterizada para a relação obrigacional que não envolve nenhum dos genitores. Solidariedade convencional também não configurada. Impossibilidade de que seja meramente presumida a existência de obrigação solidária por expressa vedação do art. 265 do CC (“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”).
6. A ausência de vínculo contratual entre os genitores e a instituição de ensino inviabiliza a inclusão daqueles no polo passivo da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229. CC, arts. 265; 1.566, IV; 1.634. CPC. ECA, art. 22, caput e parágrafo único.